Tribunal: TJDFT
Processo: 0708504-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL (CFDF). MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDAS.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por GONAR ENGENHARIA LTDA – EPP contra ato do Subsecretário da Receita – SUREC para reativar sua inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, assegurando a emissão de notas fiscais e impedindo nova suspensão baseada nos mesmos fatos.
2. O juízo de origem concedeu a segurança, declarando a nulidade da suspensão cadastral, determinando o restabelecimento definitivo da situação “ativa”, reconhecendo a aplicação da teoria do fato consumado e vedando a repetição da medida.
3. O Distrito Federal apelou buscando reformar a sentença, sustentando legalidade da suspensão por descumprimento de obrigação acessória e proporcionalidade da medida. Houve contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da inscrição cadastral da empresa, motivada por descumprimento de obrigação acessória, configura sanção política vedada pela jurisprudência constitucional; (ii) estabelecer se, em razão da manutenção dos efeitos da liminar, é cabível a aplicação da teoria do fato consumado para preservar a situação jurídica consolidada.
III. Razões de decidir
5. A suspensão da inscrição no cadastro fiscal impede a emissão de notas fiscais e inviabiliza a atividade empresarial, produzindo efeito equivalente à interdição do exercício econômico e configurando meio indireto de coerção ao cumprimento de obrigação acessória.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, expressa nas Súmulas 70, 323 e 547, veda a utilização de medidas coercitivas administrativas que restrinjam a atividade empresarial como forma de compelir ao cumprimento de obrigações tributárias.
7. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios adota entendimento firme no sentido da ilegalidade da suspensão de inscrição fiscal como mecanismo de pressão, dada a existência de instrumentos administrativos menos gravosos e adequados à finalidade fiscalizatória, como glosa de créditos, autos de infração e aplicação das penalidades próprias.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do impetrado e à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 70; STF, Súmula 323; STF, Súmula 547; TJDFT, Acórdão no 1959266, 0715999-86.2024.8.07.0018, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/01/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT. Acórdão 2049477, 0722071-89.2024.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.